Tribunal: TJSP
Processo: 1500457-55.2021.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão da res furtiva na posse do acusado – Crime praticado mediante emprego de chave falsa – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos. Consequências inerentes ao

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão da res furtiva na posse do acusado – Crime praticado mediante emprego de chave falsa – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos. Consequências inerentes ao tipo penal – Menoridade relativa inócua (Súmula no 231 do STJ) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) – Apelo provido em parte para afastar a circunstância judicial desfavorável, sem reflexo no quantum final das sanções.